Tribunal: TJES
Processo: 0027105-23.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027105-23.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA. e outros

APELADO: SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA e SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao apelo de SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA e deu parcial provimento à apelação da SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA, determinando a redistribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 1/3 para cada parte e fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. A SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA alega omissão quanto ao valor a ser restituído à parte autora, enquanto SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA aponta contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao valor a ser restituído à autora; (ii) determinar se há contradição na decisão em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão colegiado conclui que não há omissão quanto ao valor a ser restituído, visto que o acórdão analisou detalhadamente os elementos e as circunstâncias do caso, mantendo o valor definido na sentença, conforme a jurisprudência do STJ, que estabelece a razoabilidade da retenção entre 10% e 25% do valor pago pelo comprador em caso de resolução contratual por culpa deste.

4. Os embargos opostos pela SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, o que não é possível no âmbito dos embargos de declaração, conforme precedentes do STJ.

5. Reconhece-se a contradição apontada por SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA, pois o acórdão dispõe uma fundamentação distinta do dispositivo em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, determinando 50% para cada parte na fundamentação e 1/3 na parte dispositiva.

6. Corrige-se a contradição para fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA improvidos. Embargos de declaração de SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA providos para corrigir a contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão quanto ao valor a ser restituído, sendo adequada a retenção de 10% do valor pago pelo comprador.

2. A contradição interna no acórdão justifica a correção dos embargos de declaração para alinhar a fundamentação e o dispositivo quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-os em 50% para cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois embargos de declaração
opostos por
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
e
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
em face do acórdão, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo desta e deu parcial provimento à apelação interposta por aquela, “
apenas para determinar (i) a redistribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 1/3 para cada, e que (ii) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do trânsito em julgado
”.

Em suas razões (ID 7027865), a
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
aduz, em resumo, que houve omissão em relação ao valor que deve ser restituído pois não houve “
a clara e específica argumentação desenvolvida na apelação da embargante no sentido de que os valores desembolsados pela compradora totalizam apenas R$ 37.039,99, sendo R$ 25.945,21 a título de parcelas (fls. 78/791 ) e R$ 11.094,78 a título de corretagem (fls. 80/81), cuja prescrição foi declarada
”. Assim, conclui que “
o valor remanescente a ser restituído é de R$ 10.538,26, considerando o valor desembolsado a título de parcelas (R$ 25.945,21), a retenção de 10% autorizada (R$ 2.594,52) e o valor devolvido quando do distrato (R$ 12.812,42)
”.

Em seu recurso inserido no ID 7161662,
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
alega, em síntese, a existência de contradição no julgado com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
(ID 8062549) pelo provimento do recurso. Nas contrarrazões apresentadas por
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
(ID 8252433), foi requerido o desprovimento do recurso.

Tendo em vista os recursos foram interpostos após a assunção do cargo de Presidente deste Sodalício pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento, senão vejamos.

No que se refere à omissão apontada pela
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
nota-se que

este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor, que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foi mantido o valor a ser restituído pela construtora, conforme estabelecido na sentença:

“[...] Quanto ao reconhecimento da abusividade do percentual retido, também não merece reforma a sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que ficou constatado que o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda decorreu exclusivamente da desistência da promitente compradora, ora Recorrida, o que não foi impugnado em sede recursal.

Extrai-se que o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel firmado entre partes previu, em seu item 2.2 (fl. 83), que:

[...] a VENDEDORA devolverá ao COMPRADOR a quantia de R$ 12.812,42 (doze mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos). O pagamento será realizado através de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 1.067,70 (mil e sessenta e sete reais e setenta centavos) cada, cujo do pagamento da 1a parcela se dará em até 30 dias úteis contados da data de assinatura do presente termo e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

O valor pago pela consumidora, quando do distrato, perfazia o montante de R$ 45.149,61 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), dos quais R$ 11.094,78 (onze mil e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), que foram pagos a título de comissão de corretagem, foram declarados prescritos – o que também não foi devolvido em sede recursal.

Dessa forma, do valor total pago pela autora, e abatendo-se a quantia prescrita, verifica-se que o montante oferecido pela Recorrente é inferior a 75% do valor adimplido, o que viola a jurisprudência do c. STJ.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019.).

No caso, a sentença determinou a devolução de 90% do valor total pago pelos promitentes compradores, isto é, conferindo ao promitente vendedor o direito de retenção de 10% das parcelas pagas.

À luz do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a fixação de percentual acima do mínimo depende das circunstâncias de cada caso, o que demandaria comprovação de prejuízo superior suportado pela requerida, ora Recorrente, o que não foi verificado na hipótese dos autos.”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Por sua vez, no que refere aos aclaratórios opostos por
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
, é cediço que
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Nesse passo, verifica-se que foi adotada a fundamentação em relação aos ônus sucumbenciais no sentido de que “
faz-se necessária a reforma da sentença, para determinar a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada
”. No entanto, na parte dispositiva constou “
a redistribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 1/3 para cada
”.

Diante desse quadro, deve ser reparada a contradição, para redimensionar os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida.

Por fim, registro que as contrarrazões de recurso não é a via adequada para apresentar irresignação ou novos pedidos, sendo cabível para impugnar o recurso de parte adversa, de modo que, as considerações tecidas pela em contrarrazões apresentadas por
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
no tocante à eventual vício no acórdão não devem ser apreciadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO de ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos
opostos
pela

SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
, para suprimir a contradição no acórdão e, via de consequência,
para redimensionar os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2024 às 16:48:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52504609082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos embargos de declaração de
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA e dar provimento aos aclaratórios de
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
.